Tribunal: TJES
Processo: 0006723-91.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006723-91.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUTON JOSE DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Aracruz/ES que condenou os apelantes pelos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, III e IV c/c art. 14, II, CP) e furto qualificado consumado (art. 155, §4º, III e IV, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de tentativa de furto de motocicleta e de furto consumado de outras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas suficientes para embasar a condenação e, portanto, caberia a absolvição dos apelantes; (ii) determinar se está presente a continuidade delitiva (art. 71, CP), em detrimento do concurso material (art. 69, CP), para fins de redução das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento judicial do policial civil responsável pela investigação confirma os elementos constantes dos relatórios policiais, atestando o
modus operandi
dos apelantes, inclusive uso de chave falsa e atuação conjunta, conferindo robustez probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos, mesmo sem reconhecimento direto pelas vítimas.

4. O depoimento de testemunha, dado na fase inquisitorial, detalha a participação dos apelantes nos delitos, sendo corroborado por outros elementos de prova colhidos judicialmente, especialmente pelo depoimento policial, não sendo suficiente para afastá-lo a retratação posterior isolada e sem justificativa.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que provas obtidas na fase inquisitorial podem fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, não havendo nulidade ou insuficiência probatória no caso concreto.

6. O reconhecimento da continuidade delitiva exige, além da pluralidade de ações e da semelhança das condições de execução, a presença de unidade de desígnios, o que não se verifica, pois as subtrações praticadas em locais distintos e com vítimas diversas evidenciam desígnios autônomos, configurando reiteração criminosa e afastando a ficção jurídica do art. 71 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. É válida a condenação embasada em provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas por outros elementos colhidos judicialmente.

2. O depoimento de agentes policiais possui valor probatório e presunção de idoneidade, salvo prova em contrário.

3. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios, não sendo aplicável em casos de reiteração criminosa com desígnios autônomos.

4. Correta a aplicação do concurso material (art. 69, CP) nas hipóteses em que as condutas criminosas são independentes e praticadas contra vítimas distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 69; 71; 155, §4º, III e IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; TJES, ApCrim nº 0000134-33.2022.8.08.0042, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CRIMINAIS Nº 0006723-91.2018.8.08.0006

APELANTES: CLEUTON JOSÉ DA SILVA E WEVERTON BARCELOS ANDRADE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
CLEUTON JOS
É
DA SILVA
e
WEVERTON BARCELOS ANDRADE

em face da r. sentença (fls. 341/358 - ID 11599722) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedente o pleito acusatório para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Luan) e pelos crimes do artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal (vítimas Anderson e Rafael), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo para cada um as penas definitivas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais (ID 11756096), o apelante
CLEUTON JOS
É
DA SILVA
alega que
(i)
deve ser absolvido dos crimes de furto qualificado consumado e tentado; e
(ii)
subsidiariamente, deve ser reconhecido o crime continuado (artigo 71 do Código Penal) em detrimento da aplicação de concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Igualmente, em suas razões recursais (ID 13713175), sustenta
WEVERTON BARCELOS ANDRADE
que
(i)
deve ser absolvido dos crimes de furto qualificado consumado e tentado; e
(ii)
subsidiariamente, deve ser reconhecido o crime continuado (artigo 71 do Código Penal) em detrimento da aplicação de concurso material (artigo 69 do CP).

Contrarrazões, aos IDs 11932939 e 13785744, pelo
desprovimento
dos recursos.

Pareceres da Douta Procuradoria de Justiça, aos IDs 11990564 e 13865074, pelo
des
provimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu

CLEUTON JOSÉ DA SILVA
, que se encontra solto, e do réu
WEVERTON BARCELOS ANDRADE
, que se encontra preso, passo à análise do mérito recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou (fls. 02/06 – mídia de ID 11599722) Douglas Ferreira, Cleuton José da Silva e Weverton Barcelos Andrade. A Douglas Ferreira imputou-se a prática das infrações penais previstas no artigo 155, § 4º, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Luan), artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal (vítimas Anderson e Rafael), e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. A Cleuton José da Silva e Weverton Barcelos Andrade, imputou-se a prática das infrações penais previstas no artigo 155, §4º, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Luan), e artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal (vítimas Anderson e Rafael). Vejamos:

[...] 1- Consta do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no mês de junho de 207, em dia e local indeterminados,
o denunciado Douglas associou-se de forma permanente e estável aos denunciados Weverton e Cleuton
, que já integravam uma quadrilha de criminosos, que praticaram diversos crimes contra o patrimônio, nesta Comarca.

2- Consta que,
no dia 30 de junho de 2017
, entre as 19h15min e 20h40min, na Rua Berílio Basílio dos Santos, Vila Rica, em frente a Faculdade Integrada de Aracruz – FAACZ, nesta Comarca, os denunciados, associados entre si,
tentaram subtrair
01 (uma) motocicleta Honda NXR 16 BROS ESDD, ano 2015/2015, cor branca, placa PPH-8530, da vítima Luan Grippa Coutro (BU fls. 02/04).

3- Verifica-se, ainda, que no mesmo dia 30 de junho de 2017, entre as 19h e 21h23min, na Rua Quintino Loureiro, em frente ao prédio da "Casa da Cultura", Centro, nesta Cidade, os denunciados subtraíram, para si, mediante uso de chave falsa, 01 (uma) motocicleta HONDA/CG 150 ESD, ano 2015, cor vermelha, placa PPD-1931, de propriedade da vítima Anderson Gornes Santiago, e 01 (uma) motocicleta, HONDA CG 160 TITAN EX, ano 2016, cor vermelha, placa PPK-7603, da vítima Rafael Lopes Martins (BU fis. 06/09).

Fato 1:

Segundo apurado, o denunciado Douglas associou-se de forma estável e permanente aos denunciados Weverton e Cleuton, os quais já integravam uma associação criminosa voltada para a prática de furtos de motocicletas, da qual o nacional Marcos Paulo Azevedo do Nascimento fazia parte.

Após a prisão em flagrante de alguns integrantes da associação, ocorrida em 20.08.2017, nesta Cidade, quando tentavam cometer mais um crime de furto de motocicleta, os denunciados Weverton, Cleuton e Douglas foram identificados, qualificados e delatados pelo comparsa Marcos Paulo, que confessou a prática de furtos e informou a coautoria de outros.

Por terem executado furtos, em datas anteriores, acompanhados de outros integrantes da associação, os denunciados Weverton e Cleuton já respondem por associação criminosa nos autos da ação penal n° 0006681-76.2017, junto ao nacional Marcos Paulo.

Na execução dos crimes, dando continuidade a reiteração de furtos, que vinham sendo executados, o denunciado Douglas, associado de forma permanente e estável para a prática de crimes, concorreu para OS delitos, transportando os demais denunciados em seu veículo Astra, cor prata, ate Aracruz, acompanhando a execução dos crimes, para garantir-lhes a fuga.

Fato 2:

Consta que, na data dos fatos, os denunciados tentaram subtrair a motocicleta da vítima Luan, utilizando uma chave falsa, tipo alen, não consumando o crime por razões alheias as suas vontades, eis que a moto não ligou.

Segundo relato da vítima, por volta das 19h15rnin., deixou sua moto estacionada em frente a Faculdades Integradas de Aracruz - FAACZ, e quando retornou, pot volta das 20h40min., ao tentar ligar o veículo, percebeu que a ignição estava estragada.

A vítima ainda informou que, na ocasião, visualizou mais duas possíveis vítimas empurrando seus veículos, que também apresentavam problemas na ignição, porém não foram identificadas pela polícia.

Fato 3:

Após tentarem subtrair a motocicleta da vítima Luan, os denunciados subtraíram, mediante o emprego de chave falsa, tipo alen, 01 (urna) motocicleta HONDA/CG 150 ESD, ano 2015, cor vermelha, placa PPD-1931, de propriedade da vítima Anderson Gomes Santiago, e 01 (urna) motocicleta HONDA CG 160 TITAN EX, ano 2016, cor vermelha, placa PPK-7603, da vítima Rafael Lopes Martins (BU fis. 06/09).

Emerge dos autos que as vítimas Anderson e Rafael deixaram suas motos estacionadas na Rua Quintino Loureiro, em frente ao prédio da "Casa da Cultura", Centro, nesta Cidade, por volta das 19h, e quando retornaram, após as 21h, perceberam que seus veículos haviam sido subtraídos.

Face ao elevado número de furtos de motocicletas, urna operação conjunta entre a polícia civil e militar resultou na prisão de alguns integrantes da quadrilha, executada no dia 20.08.2017, cujo veículo de fuga era exatamente o veículo do nacional Marcos Paulo, que já tinha executado diversos furtos nesta Cidade, na companhia de Weverton e Cleuton.

Por meio dos interrogatórios e busca e apreensão, o veículo de Marcos Paulo foi apreendido, sendo identificados e qualificados os denunciados Weverton e Cleuton como responsáveis por diversos delitos de furtos anteriores, dentre eles: Furto dia 10.07.2017 praticado por Weverton, Cleuton e Marcos Paulo - IP 92/17, furto dia 12.07.2017 praticado por Weverton, Cleuton e Marcos Paulo - IP 95/17, dois furtos tentados no dia 18.08.2017, praticados Weverton, Cleuton e Marcos Paulo - - IP 102/17, que já tramitam nesta Comarca, autos n° 0006681-76.2017, 0007746-09.2017 e 00008659-88.2017.

Na delegacia, o nacional Marcos Paulo confessou a prática dos quatro furtos anteriores, esclarecendo que todos os furtos do grupo eram realizados com chave falsa e que o delito, objeto da presente denúncia, foi executado por outros integrantes da associação, sendo identificados os denunciados 'Weverton e Cleuton.

Conforme relatado por Marcos Paulo, os denunciados lhe confessaram que, no dia do crime, vieram para a cidade de Aracruz em um veículo Astra, cor prata, pertencente ao denunciado Douglas, e tentaram furtar motocicletas em frente a faculdade, pois tinha um monte de motocicletas "dando mole". Entretanto. Os denunciados não conseguiram subtrair as motocicletas, pois elas não ligaram.

Narrou também que, apesar de os denunciados não terem conseguido subtrair as motos que estavam em frente a faculdade, os mesmos conseguiram subtrair duas motocicletas em Aracruz (01 (uma) CG Titan, ano 2016, cor vermelha e 01 (uma) CG Titan, ano 2015, cor vermelha), sendo que, o denunciado Cleuton subtraiu uma das motocicletas. Weverton levou outra. e Douglas "deu o bonde".

Por fim, Marcos Paulo declarou que as duas motocicletas subtraídas pelos denunciados foram vendidas para desmanche, não sabendo dizer quem as comprou.

Em consulta processual, verificamos que o denunciado Cleuton responde por quatro ações penais pelo crime de furto qualificado (0002410-87.201 8.201 8; 0007746-09.2017.8.08.0006; 0008659-88.2017.8.08.0006 e 0006681-76.2017.8.08.0006).

Da mesma forma, o denunciado Weverton responde a 04 (quatro) ações penais, também referente a crimes contra o patrimônio (0017548-02.2017.8.08.0048; 0007746-09.2017.8.08.0006 e 0006681-76.2017.8.08.0006 e 0002410-87.2018.8.08.0006).

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas através dos boletins de ocorrência (fls. 02/04 e 06/09), relatório policial (fls. 59/79), e confissão do nacional Marcos Paulo Azevedo do Nascimento (fls. 37/45).

Assim agindo, encontram-se os denunciados incursos nos delitos previstos no artigo 155, §4'j incisos III 'e IV, na forma do art. 14, II (vítima Luan), artigo 155, §4°, incisos III e IV (2 vezes - vítimas Anderson e Rafael), estando ainda o nacional Douglas Ferreira incurso também no artigo 288, paragrafo único, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando os denunciados para apresentarem respostas, ouvindo oportunamente as testemunhas abaixo arroladas, para que ao final sejam os denunciados condenados nas respectivas penas cominadas aos delitos acima mencionados. [...]

Após regular instrução criminal, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença (ID 11599722), absolvendo o réu Douglas Ferreira de todas as imputações, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Outrossim, condenou os réus Cleuton José da Silva e Weverton Barcelos Andrade pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto da motocicleta da vítima Luan), e pelos crimes do artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto das motocicletas das vítimas Anderson e Rafael), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material). A cada um dos apelantes foi imposta a pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, os recorrentes interpuseram os presentes recursos, aos quais passo à análise.

Os apelantes pleiteiam, em suma, a absolvição por insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes.

Analisarei conjuntamente os pleitos absolutórios, por se basearem em argumentação similar, e, em seguida, o pedido subsidiário comum a ambos os recursos.

1.
Da Pretensão Absolutória por Insuficiência Probatória

Ambos os apelantes sustentam que o conjunto probatório é frágil para embasar um decreto condenatório, argumentando, essencialmente, que as vítimas não os reconheceram, que a condenação se baseia preponderantemente no depoimento de Marcos Paulo Azevedo do Nascimento na fase inquisitorial – o qual teria se retratado em juízo – e que o depoimento do policial civil Adilson Aleixo não seria conclusivo quanto à autoria.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através dos Boletins Unificados de fls. 09/11 e 13/16 e pelo Relatório de Serviço de fls. 66/90, todos constantes ao ID 12645188, que atestam a tentativa de subtração da motocicleta Honda NXR 160 BROS ESDD, placa PPH-8530, pertencente a Luan Grippa Couto, e a subtração das motocicletas HONDA/CG 150 ESD, placa PPD-1931, de Anderson Gomes Santiago, e HONDA/CG 160 TITAN EX, placa PPK-7603, de Rafael Lopes Martins.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas no processo são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos aos apelantes.

É cediço que, nos crimes patrimoniais, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância. No presente caso, as vítimas, de fato, não apontaram os autores dos delitos, declarando em juízo não saberem quem os praticou. Tal circunstância, contudo, não elide, por si só, a responsabilidade penal dos acusados, quando presentes outros elementos de convicção.

O policial civil Adilson Aleixo, lotado na 13ª Delegacia Regional de Aracruz/ES e responsável pelas investigações, prestou depoimento em juízo (fls. 215 da sentença) e confirmou os relatórios do inquérito policial. Relatou que, em 2017, após a greve da Polícia Militar, ocorreram diversos furtos de motocicletas em Aracruz/ES, sendo comum a subtração de 03 a 04 motocicletas em uma única noite, geralmente modelos novos.

As investigações apontaram para a atuação de criminosos de outras cidades, e, após prisões, os acusados Weverton e Cleuton foram apontados por Marcos Paulo Azevedo do Nascimento como integrantes de uma quadrilha envolvida em crimes contra o patrimônio e como autores dos furtos em apuração.

O policial recordou-se do furto da moto da vítima Luan, em que quebraram o miolo da ignição, e do furto da moto da vítima Rafael. Mencionou, ainda, que era utilizada uma chave específica para o cometimento dos furtos, manuseada por quem tinha habilidade, e que os acusados estavam associados para cometer crimes. Nenhuma moto foi recuperada, e as peças eram vendidas na OLX, na cidade da Serra:

[...] Que não sabe quem é o acusado Douglas; que sabe quem são os acusados Cleuton e Weverton; que é investigador de polícia, lotado na 13ª Delegacia Regional de Aracruz/ES; que trabalha há 08 (oito) anos; que trabalhava no expediente da delegacia à época dos fatos; que participou das investigações do inquérito policial; que confirma todos os relatórios do inquérito policial; que em 2017, após a greve da Polícia Militar, ocorreram diversos furtos em Aracruz/ES; que foi verificado que em uma só noite eram levadas de 03 a 04 motocicletas de uma só vez; que eram furtos de motos novas; que este tipo de furto quase não ocorria em Aracruz/ES; que passaram a investigar os furtos, havendo possibilidade de serem furtos cometidos por pessoas de outras cidades do Estado; que foram efetuadas prisões de suspeitos envolvidos nos crimes de furto; que os acusados Weverton e Cleuton foram apontados por Marcos Paulo (...); que após as investigações, os acusados Weverton e Cleuton foram identificados como integrantes de uma quadrilha envolvida em crimes contra o patrimônio; que não participou das oitivas dos acusados Cleuton e Weverton; que não houve reconhecimento dos acusados por parte das vítimas; que se recorda do furto da moto da vítima Luan; que quebraram o miolo da moto; que não se recorda exatamente quem foram os autores, mas foram 03 (três); que o envolvimento dos autores foi citado no relatório; que confirma mais uma vez o relatório; que também sabe do furto da moto da vítima Rafael; que Marcus Paulo apontou os acusados como autores dos crimes (...); que era utilizada uma chave específica para o cometimento dos furtos; que a chave utilizada era manuseada por quem tinha habilidade para cometer este tipo de furto; (...); que os acusados estavam associados entre si com o propósito de cometer crimes; que se recorda dos fatos narrados na denúncia; (...); que ligaram para o depoente avisando acerca dos furtos; que não houve prisão em flagrante; que nenhuma moto foi recuperada; que as peças eram vendidas na OLX; que eram vendidas na cidade da Serra; tudo era vendido; que Marcus Paulo entregou grande parte da quadrilha; (...); que confirma mais uma vez os relatórios acostados aos autos; que ocorreu mais de um furto na Faacz; [...]

(depoimento judicial da testemunha PCES Adilson Aleixo, fl. 215)

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de desconsideração do depoimento policial, pois as afirmações dos Agentes Policiais têm valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte e do STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
) –
destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)
– destaquei

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar o interesse particular do agente de segurança na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas do processo, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ao ser ouvido na fase inquisitiva (fl. 48), a testemunha Marcos Paulo apontou os recorrentes
WEVERTON
e
CLEUTON
como autores do crime ora apurado, bem como descreveu a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes. Vejamos:

[...] Que quem veio foi DOUGLAS, CLEUTON, WEVERTON; que vieram num Astra prata; Que o Astra pertence a DOUGLAS; Que apenas ficou sabendo que eles vieram, não tendo outros detalhes; Que os três comentaram ao interrogando que vieram para cá; Que antes de virem o interrogando encontrou com ele e estes afirmaram que viriam até esta cidade de Aracruz; Que no outro dia de manhã ‘todo mundo viu’ que eles tinham subtraído duas motocicletas; Que eles disseram que haviam tentado furtar motocicletas na faculdade e não conseguiram; Que eles disseram que na Faculdade de Aracruz/ES tinha um monte de motocicletas ‘dando mole’; Que não sabe quantas motos eles tentaram furtar; Que sabe dizer que nesse dia, eles não conseguiram subtrair as motocicletas da Faculdade, pois elas não ligaram, porém eles conseguiram levar duas motocicletas, sendo uma CG Titan, vermelha, 2016 (160 cc) e uma CG Titan vermelha, 2015 (150cc) (BU 33179549); (...) Que tomou conhecimento que as motocicletas foram vendas para desmanche, mas não sabe quem comprou; Que CLEUTON subtraiu uma das motocicletas, WEVERTON levou outra e DOUGLAS ‘deu o bonde’. [...]

Todavia, em seu depoimento na esfera judicial, a testemunha Marcos Paulo Azevedo do Nascimento, sem motivos justificáveis (fls. 272), negou o teor das declarações de fl. 48, alegando não ter apontado os acusados como autores dos fatos narrados na denúncia, aduzindo, de forma pueril, ter assinado o documento sem ler:

[...] Que conhece Douglas ferreira (de vista), desde sua infância; que conhece o acusado Cleuton José da Silva de outro bairro, há aproximadamente 4 anos; que conhece o acusado Weverton Barcelos Andrade, há pouco tempo e que o mesmo reside no seu bairro; que é amigo e andava somente com os acusados Cleuton e Weverton; que responde dois processos judiciais com os acusados Cleuton e Weverton, na Comarca de Aracruz; que confessou dois fatos no interrogatório realizado na delegacia de polícia de Aracruz; que confessa ter roubado a 150 vermelha, sendo que era o seu carro que estava na filmagem; que subtraiu a motocicleta XRE, mas posteriormente perdeu a mesma, pois cortou a gasolina e o interrogando voltou andando; que lido o depoimento da carta precatória de fls. 05, verso, confirma sua assinatura; que lido o depoimento de fls. 07, da carta precatória, confirma o que foi dito; que no furto da motocicleta Honda CG 150 cor vermelha, estavam com o interrogando os acusados Weverton e Cleuton; que confirma que nas filmagens é ele quem aparece e que o carro Gol quadrado de cor prata, lhe pertencia; que confessa o furto da motocicleta XRE 300 CC cor preta; que os acusados Weverton e Cleuton estavam com o interrogando; que não confirma e desconhece o depoimento do boletim de ocorrência nº 33179997, em relação ao furto da faculdade; que confirma que o acusado Douglas tem um carro modelo Astra prata; que o delegado armou para colocar ele contra as pessoas que conhece; (...); que o delegado Leandro disse que ia acabar com a vida do interrogando e ia colocar todos contra ele; (...); que confirma ter participado somente de dois furtos; que ele não emprestava seu carro para outros furtos; que o delegado Leandro queria culpá-lo por 14 furtos de moto; que não sabe quem realizou os outros furtos; que as duas motos que ele subtraiu, vendeu para pessoas desconhecidas; que a chave usada para subtrair é chave de fenda ou chave allen formato T; que as chaves pertenciam à Lucas; que não confirma o depoimento em que confessa a autoria do flagrante 2617; que o acusado Cleuton nunca teve um gol quadrado azul; que todos os acusados sabem dirigir carro e moto; que o interrogando e o acusado Cleiton não cometeram o delito do flagrante 2617; que não sabe onde é Barra do Sahy; que os crimes de furto que praticou foi sempre à noite, pois trabalhava durante o dia; que nega ter falado que o carro gol cinza pertence á Carlos Eduardo Cristian de Souza; que confessa ter participado no crime da CG PRETA, na cidade de João Neiva, juntamente com Felipe; que já foi condenado por este delito; que o delegado Leandro montou depoimentos falsos; que assinou folhas na inocência; (...); que desconhece a vida pessoal de Mineiro; que Cleuton e Weverton participou de um furto com ele; que não sabe porque Douglas está no processo; que nunca se envolveu com Douglas; que Cleuton só participou de um único furto com ele; que não sabe se Cleuton participou de outros furtos; que Weverton só participou do furto da motocicleta CG 150 cor vermelha; que o acusado Weverton só levou o interrogando; que no furto da motocicleta XRE só estava o Cleuton e que o mesmo só levou o interrogando; que Cleuton não sabia que o interrogando furtaria à motocicleta XRE. [...]

(depoimento judicial da testemunha Marcos Paulo Azevedo do Nascimento, fl. 272)

Ocorre que a retratação em juízo, quando isolada e dissonante dos demais elementos probatórios, não possui o condão de invalidar as declarações firmes e coerentes prestadas na fase investigativa, especialmente quando estas são corroboradas por outras provas judiciais, como o depoimento do policial civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, o minucioso trabalho investigativo descrito pelo policial Adilson Aleixo, que culminou na identificação dos apelantes como autores dos delitos, somado à delação extrajudicial de Marcos Paulo, que, embora retratada, forneceu detalhes específicos sobre a empreitada criminosa, conferem certeza moral quanto à autoria delitiva. Os relatórios policiais (fls. 66/90, conforme citados nas contrarrazões) detalham as ocorrências e mencionam a participação dos apelantes e de Marcos Paulo.

As qualificadoras do emprego de chave falsa e do concurso de pessoas (art. 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal) também restaram incontestavelmente comprovadas, conforme destacado na sentença, seja pelo
modus operandi
descrito, que incluía o uso de chave específica, seja pela pluralidade de agentes narrada.

Portanto, a tese de insuficiência probatória não merece prosperar, estando a condenação dos apelantes Cleuton José da Silva e Weverton Barcelos Andrade amparada em elementos de prova válidos e suficientes.

2. Da Alegação Subsidiária de Crime Continuado

Subsidiariamente, ambos os apelantes requerem o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) em detrimento do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), aplicado na sentença.

A doutrina e a jurisprudência pátrias consolidaram a adoção da teoria mista ou objetivo-subjetiva para a caracterização do crime continuado. Segundo essa teoria, não basta a presença dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, crimes da mesma espécie, semelhança nas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras), sendo imprescindível, também, a demonstração do requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios, ou seja, que os crimes subsequentes sejam um desdobramento do primeiro, havendo um liame subjetivo a uni-los.

No caso em tela, embora os delitos tenham sido praticados na mesma data (30 de junho de 2017) e na mesma comarca (Aracruz/ES), e sejam da mesma espécie (furto qualificado), não se vislumbra a necessária unidade de desígnios a caracterizar a ficção jurídica do crime continuado.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é uma reiteração criminosa, indicativa de habitualidade delitiva. Os apelantes, agindo em conluio, tentaram subtrair uma motocicleta em um local (FAACZ) e, não logrando êxito, dirigiram-se a outro ponto da cidade (em frente à "Casa da Cultura") onde subtraíram outras duas motocicletas de vítimas distintas. Tal dinâmica evidencia desígnios autônomos para cada subtração, não se tratando de mero aproveitamento de circunstâncias favoráveis do primeiro delito, mas sim de uma empreitada criminosa com múltiplos alvos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a reiteração criminosa, que denota habitualidade ou profissionalismo na prática de delitos, afasta o reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 582.698/SP reafirmou que, afastado o requisito subjetivo da unidade de desígnios e constatada a prática de delitos com desígnios autônomos, configura-se a reiteração criminosa, e não a continuidade delitiva.

A alegação da defesa de
CLEUTON
, de que lhe fora reconhecida a continuidade delitiva em outro processo ao qual foi condenado pro furto de motocicletas (Apelação Criminal nº 0008659-88.2017.8.08.0006), não vincula o julgamento do presente feito, pois cada caso deve ser analisado à luz de suas próprias circunstâncias fáticas e probatórias.

No caso, a reiteração se transformou em delinquência habitual e profissional, uma vez que agiam de maneira coordenada, rápida e eficaz, transformando-se em verdadeiro especialistas em crime de furto a motocicletas.

Conforme já decidido por este E. TJES,
“
A ficção jurídica do crime continuado criada pelo legislador ordinário, por razões de política criminal, pretende amenizar a sanção imposta ao criminoso eventual ou ocasional, não devendo-se confundir com a figura do agente contumaz ou habitual, o qual ganha a vida contrariando o ordenamento jurídico, como uma espécie de profissão, que merece maior reprovabilidade penal”
(TJES; APCr 0001224- 2.2019.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 25/11/2020; DJES 11/12/2020).

Observa-se, pois, que não restaram preenchidos os requisitos necessários à caracterização da continuidade delitiva, sobretudo quando se tem em vista a existência de desígnios autônomos por parte dos apelantes em cada um dos crimes.

Destarte, a r. sentença agiu corretamente ao aplicar a regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somando as penas aplicadas a cada um dos delitos, em consonância com a prova dos autos e o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.